Tribunal: STF
Processo: ARE 1561284
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Inadmissão. Legislação local. Reexame de fatos e provas. Súmulas 279 e 280 do STF. Agravo interno desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo (ARE), mantendo a inadmissão do recurso extraordinário, cuja parte recorrente questionava acórdão de Tribunal de Justiça que tratou de temas relacionados ao piso nacional do magistério e à contribuição previdenciária de servidor público municipal aposentado.



2. A parte agravante postulou a reforma da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, alegando violação aos artigos 149, §§ 1º e 1º-A, da Constituição Federal.



3. A decisão agravada manteve a conclusão do Tribunal de origem quanto à ausência dos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, aplicando as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, por demandar reexame de legislação infraconstitucional local e do conjunto fático-probatório dos autos.



II. Questão em discussão



4. A questão em discussão consiste em averiguar a adequação dos fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo e a suficiência dos argumentos apresentados no agravo interno para reformá-la.



III. Razões de decidir



5. O agravo interno não apresentou novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



6. A análise da controvérsia principal, acerca da violação dos dispositivos constitucionais, demandaria o reexame de legislação infraconstitucional local e do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme entendimento pacificado nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a inadmissibilidade do recurso extraordinário se verifica quando a solução da controvérsia depender da interpretação de normas infraconstitucionais e do reexame de fatos e provas.



IV. Dispositivo e tese



8. Agravo interno desprovido.



_________



Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 1.021, § 4º; RISTF, art. 13, V, c.



Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 279; STF, Súmula 280; STF, ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 26.03.2018; STF, ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 09.10.2020.